Tribunal: TJDFT
Processo: 0731557-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SERP-JUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na possibilidade de o Judiciário realizar a pesquisa de bens do Executado pelo sistema SERP-JUD.
III. Razões de decidir
3. A Resolução CNJ 584/2024 dispõe acerca do uso dos sistemas de busca de bens disponibilizados pelo CNJ. A Portaria 393 de 14/11/2024 do CNJ divulgou a lista oficial e atualizada de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial, dela constando o sistema SERP-JUD.
3.1. O sistema SERP-JUD abrange não apenas registros de imóveis, mas também de títulos e documentos civis de todo o país.
3.2. É certo que incumbe ao credor a indicação de bens do devedor à penhora. Todavia, é possível o deferimento de consulta pelo SERP-JUD, que, assim como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, é de fácil acesso aos magistrados e de amplo alcance.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É devida a consulta de bens pelo sistema SERP-JUD, vez que proporciona mais celeridade e economicidade processuais”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ 584/2024 e Portaria 393 de 14/11/2024 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0745469-22.2024.8.07.0000, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 01/04/2025, p. 11/04/2025.
TJDFT, AGI 0751677-22.2024.8.07.0000, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 26/03/2025, p. 08/04/2025.